Tribunal: TJSP
Processo: 1511564-28.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILÍCITA DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DA DEFESA DE JOÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATESTA A AUTORIA.- INCIDÊNCIA DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 (TRAFICANTE OCASIONAL) –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILÍCITA DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DA DEFESA DE JOÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATESTA A AUTORIA.- INCIDÊNCIA DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 (TRAFICANTE OCASIONAL) – DESCABIMENTO – RÉU QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS FIXADOS POR LEI. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO – INADMISSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PENAS E REGIME BEM DOSADOS.
RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DE JOÃO PAULO E ANA BEATRIZ CRIME DE ASSOCIAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - EVIDÊNCIA DE QUE OS RÉUS ESTIVESSEM DE FATO ASSOCIADOS EM CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE, IMPOSSÍVEL DETERMINAR QUAL O PERÍODO TERIA COLABORADO MUTUAMENTE PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM ASSOCIAÇÃO OU A DELIMITAÇÃO DA EXATA FUNÇÃO DE CADA ACUSADO. CONDENAÇÃO DE ANA BEATRIZ PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA - IMPOSSIBILIDADE - RÉ ABSOLVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM QUE A RECORRIDA ESTAVA ENVOLVIDA NOS CRIMES DESTACADOS NA DENÚNCIA, EM ESPECIAL O TRÁFICO, A ASSOCIAÇÃO E A POSSE ILEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.